Tribunal: TJDFT
Processo: 0739154-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739154-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JOSEFA ALVES LEAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 41640811). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). À agravada para contrarrazões. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator